Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703604-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA DUTRA DA SILVA SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: ONOFRE DUTRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA CATARINA DE SOUZA VASCONCELOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Dutra da Silva Souza contra a r. decisão Id. 224211096 (origem), proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha, excluiu do processo o imóvelsituado naVia LN 29, QNL 24, Taguatinga Norte, nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de inventário e partilha dos bens deixados em razão do falecimento deONOFRE DUTRA DA SILVA, ocorrido em12/12/2006(ID 45682888), que em vida conviveu em união estável com Maria das Dores de Souza pelo período de dezembro de 1994 e março de 2006 (ID 68079505), falecida em 18/8/2019 (ID 59395555). Custas recolhidas (ID 68079499). Foram anexados os documentos pessoais (ID 48201635) e certidões fiscais (ID 48202186, 73828702 e 49406547)do "de cujus". Figuram como herdeiros na condição de filhos: 1) CLAUDIO DUTRA DA SILVA; 2) SANDRA DUTRA DA SILVA SOUZA; 3) MIRIAM DUTRA SILVA DE ARAUJO; 4) LILIAN KEILA DUTRA DA SILVA; 5) FERNANDO BIZERRA DUTRA DA SILVA; e 6) FERNANDA BIZERRA DUTRA DA SILVA. Isabela Catarina de Souza Vasconcelos requereu habilitação nos autos(ID 47458844),na condição de herdeira de Maria das Dores de Souza, companheira do "de cujus", falecida em18/8/2019 (ID 59395555). Consigno que tramitou neste juízo ação de inventário, processo sob o n. 2009.07.031938-7, extinto sem julgamento do mérito em 29/10/2018 (ID 45682859). Destaco, outrossim, que imóvel constituído por uma gleba de no 159, frente para o eixo de C. Marcelita, P, L, D – GLEBA 158, P,E – GLEBA 160, P, L 224, no lugar denominado PARANOÁ – Brasília/DF, foi objeto de sobrepartilha nos autos sob o n. 0027766-16.2015.8.07.0007 (ID 49406491 - Pág. 2). Portanto, os bens que compõem o espólio são: 1) 50% do imóvel localizado na QNL 9 – CONJUNTO D – APTO 311 – TAGUATINGA NORTE/DF (ID 68079496 e 73828700). EXCLUÍDO (ID 180371928); 2) Eventuais direitos sobre o Imóvel localizado na VIA LN 29, QNL 24, TAGUATINGA NORTE - BRASILIA-DF (ID 68078910/68078932, 73828699); 3) Valores depositados na conta bancária no 013.00744760-2 e fundo de investimento conta no 001.0231500-3, ambos da Caixa Econômica Federal, e valores na conta bancária no 19473-7, agência 1022-7, do Banco do Brasil de titularidade do falecido à razão de 50%. SANDRA DUTRA DA SILVA SOUZA foi nomeada inventariante (ID 66497476), havendo prestado compromisso (ID 70502429). Contudo, a inventariante requereu a sua exclusão do encargo e indicouISABELA CATARINA DE SOUSA VASCONCELOS(ID 46759755), na condição de herdeira de Maria das Dores de Souza, companheira do "de cujus", falecida em 18/8/2019 (ID 59395555) para o exercício da inventariança (ID 94168711). Em 15/6/2021SANDRA DUTRA DA SILVA SOUZA foi removida do encargo e determinada a intimação dos demais herdeiros parase manifestarem se concordam com a nova indicação de inventariante. (ID 94241353). Instados, os demais herdeiros deixaram de se manifestar (ID 106994904). Em 9/11/2021ISABELA CATARINA DE SOUSA VASCONCELOS foi nomeada inventariante(ID 107939687) e prestou compromisso em 22/11/2021 (ID 109592744). Contudo, deixou de cumprir a Decisão de ID107939687. A inventariante requereu dilação de prazo em razão de se encontrar em pós-parto (ID 115377853), o que foi deferido (ID 115392071). A inventariante apresentou últimas declarações acompanhada do plano de partilha (ID 121560714). Os herdeiros deixaram de se manifestar (ID 125229178). A inventariante apresentou plano de partilha (ID 129833031). Instados, os herdeiros não se manifestaram (ID 131148615). A Contadoria apresentou esboço de partilha (ID 133271072). A inventariante requereu sejam oficiados aos bancos para atualização dos valores e aos cartórios para impedir o registro de venda dos imóveis antes da partilha, diante da notícia de alienação (ID 133560349). Todavia, o pedido foi negado (ID 134535889). Sandra Dutra de Souza impugnou o plano de partilha (ID 135180919, 135818380 e 144123862). Os demais herdeiros não se manifestaram (ID 138354177). Transcorrido in albis o prazo para a inventariante se manifestar sobre as alegações de ID 135818380 e apresentar certidões fiscais, conforme determinado na decisão de ID 139087529. Posteriormente, intimada pessoalmente, a inventariante requereu a liberação do valor de R$ 15.000,00 para pagamento de tributos do espólio (ID 147823173). Consulta no SISBAJUD indicou o saldo de R$ 2.005,97 em conta bancária do inventariado junto à Caixa Econômica Federal (ID 149695696). A inventariante requereu a pesquisa no Banco do Brasil (ID 149968673), que foi deferido (ID 150728378). Em resposta, o Banco do Brasil indicou o saldo de R$ 1.843,00 (ID 151863018) e a CEF, o saldo de R$2.019,56 (ID 152087186). A inventariante reiterou que seja oficiado ao Banco do Brasil para esclarecimentos (ID 152504825). O pedido foi deferido (ID 153391699). O Banco do Brasil reiterou as informações prestadas anteriormente (ID 154927227). A inventariante reiterou o pedido de autorização para alienação do imóvel localizado naQNL 09, CONJUNTO D, APARTAMENTO 311, TAGUATINGA NORTE (ID 161638484). Sandra requereu o pagamento dos aluguéis do imóvel ocupado pela inventariante, a realização de avaliação judicial do imóvel e impugnou as primeiras declarações apresentadas pela inventariante (ID 161638381). Determinada a intimação dos demais herdeiros para se manifestarem sobre o pedido de alienação (ID 162562361), a inventariante suscitou dúvida quanto à determinação (ID 162562361), cujos esclarecimentos constaram na decisão de ID 163009353. Posteriormente, a inventariante apresentoudocumentos (ID 173614225). Sandra da Silva reiterou as manifestações anteriores (ID 174056450). A decisão de ID 177254130, proferida em 22/11/2023,REJEITOU A IMPUGNAÇÃO da herdeira Sandra e manteve a meação do imóveldenominado Lote 91, VIA LN 29, QNL 24, TAGUATINGA NORTE-DF em favor deMaria das Dores de Souza. INDEFERIU-SE o pedido de alienação do imóveldenominado Lote 91, VIA LN 29, QNL 24, TAGUATINGA NORTE-DF por se tratar de eventuais direitos, já que ainda pendente de registro da cessão de direitos em favor do inventariado. Determinaram-se providências a fim de demonstrar a propriedade do imóvel localizado naQNL 9 – CONJUNTO D – APTO 311 – TAGUATINGA NORTE/DF. Por fim, a inventariante apresentou certidão de ônus atualizada do imóvellocalizado naQNL 9 – CONJUNTO D – APTO 311 – TAGUATINGA NORTE/DF, que demonstrou a arrematação do bem em favor de terceiro(ID 179831106). Deferiu-se aEXCLUSÃO do imóvellocalizado na QNL 9 – CONJUNTO D – APTO 311 – TAGUATINGA NORTE/DF (ID 179831106) por se tratar de bem pertencente a terceiro (ID 180371928). A inventariante apresentou plano de partilha (ID 181290846). A herdeira Sandra impugnou o plano de partilha, sob a alegação deque Maria das Dores não figurou como meeira na partilha do imóvel, pois adquirido antes da união estável e requereu a partilha do imóvelconstituído por uma gleba de no 159, frente para o eixo de C. Marcelita, P, L, D – GLEBA 158, P, E – GLEBA 160, P, L 224, PARANOÁ – Brasília/DF (ID 183294445). Transcorrido in albis o prazo para os demais herdeiros se manifestarem (ID 185227033). Em 9/2/2024, determinou-se a intimação da inventariante (ID 185706761). A inventariante requereu a homologação do esboço de ID 181290846 (ID 189463451). Os herdeirosCLÁUDIO DUTRA DA SILVA, FERNANDA BIZERRA DUTRA DA SILVA, FERNANDO BIZERRA DUTRA DA SILVA, LILIAN KEILA DUTRA DA SILVA, MIRIAM DUTRA SILVA DE ARAÚJO E SANDRA DUTRA DA SILVA SOUZA requereram a habilitação nos autos (ID 189663574 e 189749031). Em 12/4/2024, referidos herdeiros apresentaram últimas declarações (ID 193087519). Determinou-se a intimação da inventariante e da herdeira Sandra (ID 194000494). A inventariante requereu o julgamento do processo (ID 194392838). A herdeira Sandra reiterou os termos de sua manifestação de ID183294445(ID 194963590). Consignou-se que as alegações foramapreciadas na decisão irrecorrida de ID 177254130 (ID 196142209). Em 13/5/2024 a contadoria apresentou esboço de partilha (ID 196589873). A inventariante não concordou com o esboço de partilha e requereu a sua retificação, em observação à decisão de ID 196142209 (ID 197298666). A herdeira Sandra impugnou o esboço de partilha apresentado pela contadoria e requereu a designação de audiência a fim de demonstrar a aquisição do imóvel localizado naVIA LN 29, QNL 24, antes da união estável (ID 197949706). Os demais herdeiros não se manifestaram (ID 199696133). Em 20/6/2024 indeferiu-se o pedido de designação de audiência. Acolheu-se a impugnação da inventariante e determinou-se o retorno dos autos à Contadoria para retificação do esboço de partilha (ID 200948335). Em 13/5/2023 a contadoria apresentou esboço de partilha (ID 201319153). Sandra impugnou o esboço de partilha pelos mesmos fundamentos lançados na manifestação de ID183294445 (ID 201780972). A inventariante concordou com o esboço de partilha (ID 202912088). Os demais herdeiros impugnaram o esboço de partilha e requereram a partilha nos termos das últimas declarações de ID193087519 (ID 203202344). Em 24/7/2024 rejeitaram-se as impugnações dosherdeiros de ID 201780972 e203202344 e determinou-se a intimação do inventariantepara apresentar comprovante de pagamento de ITCD(ID 205198610). A herdeira Sandra alegou que a inventariante alienou o imóvel sem autorização judicial e requereu esclarecimentos (ID 208300414). Em 23/8/2024 determinou-se intimação da inventariante para prestar esclarecimentos (ID 208331133). Consultou-se ao SISBAJUD que indicou a inexistência de saldo nascontas bancárias de titularidade do inventariado, em3/9/2024 (ID 209735610). A inventariante esclareceu que não promoveu a venda do imóvel e requereu prazo para apresentarcertidão de matrícula recente. Outrossim, requereu diligência, a fim de verificar supostas retiradas de valores da conta bancária do inventariado (ID 209872600). Em 25/9/2024 determinou-se a intimação da inventariante paraindicar o período específico que se suspeita das alegadas retiradas da conta bancária do inventariado e apresentar certidão de matrícula contendo a cadeia dominial ininterrupta do imóvel e certidão de Ônus ou transcrição atualizada emitida pelo cartório de Registro de Imóveis, expedida recentemente (ID 211013212). Certificou-se a ausência de saldo em contas de titularidade do inventariado, em 30/9/2024 (ID 212804686). A herdeira Sandra apresentou proposta para desistência do processo n.0709353-35.2020.8.07.0007, em trâmite na Terceira Vara Cível de Taguatinga (ID 215127043). A inventariante reiterou a juntada de certidão de matrícula do imóvel e seja oficiado à instituição bancária para fins de localização de valores em conta do inventariado (ID 215293800). Deferiu-se o pedido e determinou-se a solicitação, via SISBAJUD, os extratos bancários da conta de titularidade do falecido junto às instituições bancárias, a partir de fevereiro de 2023 até setembro de 2024 (ID 216228364). A herdeira Sandra reiterou o pedido para verificação do imóvel a fim de demonstrar alegada alienação do bem sem autorização judicial (ID 218815528). Em 12/12/2024, determinou-se que fossem aguardadas resposta do sistema SISBAJUD (ID 220588866). Anexaram-se os extratos bancários do inventariado obtidos em consulta ao sistema SISBAJUD (ID 220675701). Intimados, a herdeira SANDRA manifestou ciência dos extratos (ID 220688873). Os herdeiros CLAUDIO, MIRIAN, FERNANDA, FERNANDO e LILIAN também deram ciência dos extratos (ID 223219431). A inventariante informou que anexou a certidão de matrícula do imóvelVIA LN 29, QNL 24, TAGUATINGA NORTE e que se percebe que foram transferidos valores da conta bancária do inventariado de forma indevida. Requereu a restituição dos valores (ID 223219431). É o relatório. Decido. A inventariante comunicou que juntou aos autos a certidão de matrícula do imóvel junto situado naVIA LN 29, QNL 24, TAGUATINGA NORTE, por meio do ID 212027036. O documento acima refere-se a certidão de matrícula do referido imóvel, expedida em 5/9/2024 (ID 212027036), a qual indica que o bem não é de propriedade do inventariado. Ainda, em consulta ao sistema PJe, ao Processo n. 0709353-35.2020.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, constata-se que se trata de pedido de imissão da posse alusiva ao imóvel acima indicado, ainda pendente de julgamento, conforme petição inicial que segue anexa. Evidente que remanesce discussão acerca de eventual alienação dos eventuais direitos e obrigações do imóvel pela inventariante. No presente momento, não há comprovação inequívoca da ocorrência de venda do imóvel e constata-se a existência de litígio entre os herdeiros envolvendo o bem. O art. 669, III, do CPC, dispõe que: "São sujeitos à sobrepartilha os bens: (...) III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; (...)". O procedimento de inventário visa tão somente o arrolamento dos bens de pessoa falecida e a partilha aos herdeiros legais, razão por que as questões que desbordam desse objetivo (como discussões acerca de eventual venda e aquelas relacionadas a posse) deverão seguir no Juízo Cível competente. Ante o exposto, EXCLUO da partilha o imóvelsituado naVIA LN 29, QNL 24, TAGUATINGA NORTE, que ficará relegado à eventual sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC. Noutro giro, os extratos bancários anexados por ocasião da consulta SISBAJUD indicam um débito na quantia de R$ 2.087,01, ocorrido em 11/8/2023, da conta n. 0008296277822, de titularidade do inventariado, junto à Caixa Econômica Federal (ID 220675719, p. 2). Assim, OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para esclarecer o destino da quantia acima indicada debitada da referida conta no dia 11/8/2023. Com o resultado, dê-se vista às partes para que se manifestem no prazo comum de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” Em síntese, a Agravante sustenta que a decisão que excluiu o citado bem do inventário, sob o fundamento de que não consta o nome do inventariado na matrícula do imóvel e que Ação de Imissão de Posse n. 0709353-35.2020.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, ainda está pendente de julgamento, não deve prevalecer, pois há prova nos autos de que o bem pertence ao espólio de Onofre Dutra da Silva. Aduz que na matrícula do imóvel consta que o bem está em nome da Terracap, com a promessa de venda ao Sr. Edson Mendonça, e que no instrumento particular de cessão de direitos o Sr. Edson Mendonça transferiu o bem para Onofre Dutra da Silva. Esclarece que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre o Sr. Onofre e a Sra. Maria das Dores, o bem foi indicado como pertencente ao casal. Além disso, o IPTU está em nome do Espólio de Onofre Dutra da Silva, faltando apenas a transferência na matrícula do imóvel. Argumenta que, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, é possível a partilha dos direitos que recaem sobre imóvel, pois, com a morte do titular da herança, o domínio e a posse se transferem aos herdeiros. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o bem localizado na Via LN 29, QNL 24, Taguatinga Norte – DF seja mantido no inventário. Preparo comprovado – Id. 68446590. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, em especial o fumus boni iuris. No presente caso, o processo de inventário vem tramitando desde o dia 20.7.2020 e o imóvel localizado na Via LN 29, QNL 24, Taguatinga Norte – DF constou como bem partilhável, desde o início, de forma que não se justifica sua exclusão. Ademais, embora o bem esteja em nome da Terracap, foi adjudicado por Edson Mendes da Silva (Id. 45683598 - origem), que o cedeu ao Sr. Onofre Dutra da Silva, por meio da cessão de direito, Ids. 45683835- 45683759 (origem). Em juízo provisório, considero possível partilhar direitos incidentes sobre imóvel, ainda que se encontre em situação irregular, porquanto ostentam conteúdo econômico. Igualmente, o fato de haver ação de imissão de posse não impede que sejam partilhados os direitos sobre o citado imóvel, pois aquela ação envolve as mesmas partes do inventário. Nesse sentido já decidiu este o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO POSSESSÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a partilha dos direitos incidentes sobre imóvel, ainda que este se encontre em situação irregular, porquanto os direitos possessórios sobre referido bem ostentam conteúdo econômico. 2. Embora ausente documento que comprove a propriedade, demonstrados nos autos a posse sobre o imóvel em nome do falecido por meio de contrato de cessão de direitos, devem ser mantidos no rol de bens do espólio os direitos possessórios relativos ao referido imóvel. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1288390, 0726792-80.2020.8.07.0000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2020, publicado no DJe: 08/10/2020.) Assim, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o imóvel localizado na Via LN 29, QNL 24, Taguatinga Norte - DF permaneça no inventário, até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora